Tribunal: TJDFT
Processo: 0736925-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA. CIRURGIA. URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que defere o pedido de tutela de urgência, deve conter elementos suficientes que demonstrem a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Inexiste a probabilidade do provimento recursal quando há negativa de cobertura de atendimento e de internação de paciente portador de doença grave, pois é função das operadoras de plano de saúde dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo à saúde.
3. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente, não constato sua existência, visto que a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da requerente e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da internação.
4. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial agravada é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
5. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta, notadamente em face do risco à beneficiária do plano.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.